Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem natureza alimentar; e (II) estabelecer se a manutenção da penhora compromete a subsistência do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários/soldos.
4. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários/soldos, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a devedora não comprovou que a penhora compromete sua subsistência, nem demonstrou a sua real capacidade econômico-financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser mitigada quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. É ônus do devedor comprovar o comprometimento de sua subsistência.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018, DJe 16.10.2018.